Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707344-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALBERTINA CARLOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela agravada ALBERTINA CARLOS DE ALMEIDA contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 58369070): “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por ALBERTINA CARLOS DE ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte autora que em razão de sua aposentadoria que ocorreu no ano de 2019 dirigiu-se a uma das agências do Banco réu, para sacar o valor existente em sua conta PASEP (07.06.2013), observou valor inferior ao que entende lhe ser devido porque seria incompatível com o período de 10 (dez) anos de depósitos e 15 (quinze) anos de rendimentos. Sustenta que somente teve ciência do suposto dano em virtude do previsto na Lei no 13.677/2018. Conclui que os valores depositados não sofreram suas devidas atualizações e correções, devendo ser indenizado pela má administração do réu. Anexou planilha no id 52841298. Ao final pede: ‘ ... d) em caso de entendimento diverso deste juízo, quanto ao pedido de deferimento da inversão do ônus da prova, não havendo a apresentação dos extratos microfilmados por parte do Réu, afim de comprovação e atualização dos valores a se corrigirem, bem como sua elucidação de que os valores sofreram suas devidas atualizações monetárias, que seja considerado o total de Cz$ 202.458,00 (Duzentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito mil cruzeiros) adicionado a tabela apresentada em anexo na data de 01/08/1988 com índice de R$ 22,6334% aplicado à época, remunerando a conta PIS/PASEP do Autor, bem como sua devida atualização monetária e juros de 3% (Três por cento) ao ano, a sequência da tabela apresentada, bem como confirmada por laudo técnico, para perfazer o dano material vindicado, considerando a data inicial da inscrição do Participante/Autor ao PIS/PASEP, em comparação com o processo paradigma apresentado nesta demanda no que tange sobre inversão de ônus probatório, até o ano da presente data, até o ano da presente data, substituindo as devidas movimentações contábeis ocultadas pelo Réu. d) A condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor, devidamente atualizados da conta do PIS-PASEP do autor de no 10850375581 (Emissão em 1980), em de R$ 152.185,06 (Cento e cinquenta e dois mil cento e oitenta e cinco reais e seis centavos), já deduzidos os valores recebidos conforme planilha de cálculos apresentada ou parecer técnico contábil e memória de cálculos anexos, valor este a ser atualizado até a data do efetivo pagamento (com correção monetária pelo INPC desde a última atualização anterior ao pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a data do conhecimento do conhecimento do dano pelo Autor); ...’ Na decisão de ID 55129144, foi determinada a citação. O Banco do Brasil, citado pelo sistema, apresentou a contestação de ID 57061017. Preliminarmente, impugna: - a gratuidade de justiça deferida à parte autora; - o valor dado à causa, defendendo que deve ser atribuído o valor de R$ 912,02, e não de R$ 152.185,06; - o demonstrativo contábil juntado pelo autor; bem como alega: - sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas administra as contas do PASEP, não sendo gestor do fundo, mas mero executor de ordens de quem o gere, que é a União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; - a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento deste processo, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Alega a ocorrência de prescrição, invocando prazo quinquenal para correção dos saldos de contas PASEP, prazo que deve ser contado a partir de 1988. Relativamente ao mérito, alegou: a) a correção dos valores existentes na conta individual do autor; b) a disponibilização dos valores adequadamente ao autor, seja mediante o(s) saque(s) realizado(s), seja mediante as liberações periódicas dos rendimentos, nos termos da legislação aplicável; c) erro de interpretação da legislação por parte do autor; d) não ser cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, o chamamento da União Federal ao processo, o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, requereu a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Réplica no ID 57770135. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. O interesse de agir, especificamente, está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. No caso, o autor entende que faz jus ao recebimento de valor maior do que o que lhe foi disponibilizado em sua conta do PASEP, sendo o processo necessário e útil ao resultado pretendido, uma vez que, diante da contestação do réu, a parte autora não lograria êxito pela via extrajudicial. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo e chamamento da União Federal ao processo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual ‘compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista’, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. No que se refere ao chamamento da União Federal ao processo, nada a prover, uma vez que o réu fundamenta o pedido alegando que não tem responsabilidade por qualquer pagamento, já que defende a inexistência de ato ilícito (matéria de mérito), bem como alega legitimidade da União, preliminar já refutada. Ademais, não houve comprovação de que o caso se enquadre em uma das hipóteses do chamamento, previstas nos incisos do art. 130 do CPC. Pelo exposto, rejeito a preliminar e indefiro o chamamento da União Federal ao processo. Impugnação à gratuidade de justiça Em sede de contestação a parte requerida impugnou o pedido de gratuidade de justiça do autor, alegando que a parte não preenche os requisitos para fazer jus ao benefício. Nada a prover quanto à impugnação, uma vez que à parte autora não foi deferido tal benefício. Impugnação ao valor da causa Sem cabimento a pretensão do réu para que o valor da causa seja reduzido para R$ R$ 912,02. De acordo com o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será, na ação indenizatória, o valor pretendido. O valor pretendido pelo autor, no caso, é de R$ 152.185,06; e foi esse o valor atribuído à causa. Assim, rejeito a impugnação. Invalidade de demonstrativo contábil Não conheço da questão como preliminar, uma vez que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 337 do CPC, bem como por entender que a (in)correção dos cálculos é matéria de mérito. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor e a propositura desta ação não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Inversão do ônus da prova No presente caso, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco réu não presta serviço ao autor, mas sim à União Federal, consoante os normativos aplicáveis ao caso. Em verdade, a relação existente entre o banco e a parte autora tem base legal, não contratual, e não é firmada no mercado de consumo. Assim, incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. Quanto à inversão prevista no § 1o do art. 373 do CPC, a parte autora não demonstrou impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova dos fatos constitutivos do direito que alega ter, não cabendo ao Juízo presumir a existência dos requisitos. A prova necessária ao julgamento do feito é a documental, a qual é acessível ao autor (como, por exemplo, as microfilmagens e o extrato da conta), bem como, se o autor impugna o extrato fornecido pelo réu, é do autor o ônus de provar a incorreção dos valores apontados no documento, mediante a elaboração de cálculos seguindo os parâmetros legais aplicáveis à espécie. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Em suas razões recursais, o agravante defende a ocorrência da prescrição qüinqüenal, sua ilegitimidade passiva no feito de origem, impugna o valor da causa e a gratuidade de justiça e sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. E pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita.” Preparo regular nos IDs 15311369 e 15311370. É o relatório. Decido. A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No artigo 1.015 do CPC, estão as hipóteses das matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente agravo de instrumento não é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras as quais verificam o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), no caso, o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante, a rejeição à impugnação ao valor da causa e o afastamento da prescrição, não havendo que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. No tocante à impugnação à gratuidade de justiça, a decisão agravada nada proveu sob a fundamentação de que “à parte autora não foi deferido tal benefício”. Por fim, quanto ao pedido de “afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso”, também sem razão o agravante, pois a decisão agravada expressamente decidiu pela “não incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco réu não presta serviço ao autor, mas sim à União Federal, consoante os normativos aplicáveis ao caso.” Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora